Tribunal: TJBA
Processo: 8011379-10.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8011379-10.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: ZILDA DE OLIVEIRA DAS CHAGAS Advogado(s): GEORGE HIDASI FILHO AGRAVADO: BANCO PAN S.A. Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. EXCLUSÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. REFORMA DA DECISÃO. PROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame: Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente o benefício da gratuidade da justiça à agravante, excluindo da benesse os honorários periciais. A decisão foi proferida sem a prévia intimação da parte para comprovar os requisitos legais, mesmo diante da documentação que atesta sua hipossuficiência econômica. II. Questão em discussão: 2. Discute-se a legalidade da decisão que concedeu parcialmente a gratuidade da justiça, excluindo os honorários periciais, apesar da expressa previsão legal no artigo 98, § 1º, inciso VI, do CPC, e da ausência de oportunidade para complementação de prova quanto à alegada hipossuficiência. III. Razões de decidir: 3. O artigo 98, § 1º, VI, do CPC/2015 inclui os honorários periciais entre as despesas abrangidas pela gratuidade da justiça. 4. O artigo 99, § 2º, do CPC/2015 determina que, em caso de dúvida quanto ao preenchimento dos requisitos legais, deve ser concedido prazo para complementação da prova antes do indeferimento. 5. A agravante, pessoa idosa e beneficiária de provento previdenciário no valor de um salário mínimo, comprovou documentalmente sua hipossuficiência econômica. 6. A exclusão dos honorários periciais não encontra amparo legal diante da comprovação de que a parte não possui condições de suportar as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento. IV. Dispositivo e tese: 7. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. Os honorários periciais integram as despesas abrangidas pelo benefício da gratuidade da justiça, conforme o artigo 98, § 1º, VI, do CPC. 2. O indeferimento total ou parcial do pedido de gratuidade exige a prévia intimação da parte para comprovação dos requisitos legais, nos termos do artigo 99, § 2º, do CPC." Dispositivos legais relevantes citados: CPC/2015, arts. 98, § 1º, VI; 99, § 2º. Jurisprudência relevante citada: Tema 1051/STJ. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 8011379-10.2025.8.05.0000, figurando como agravante ZILDA DE OLIVEIRA DAS CHAGAS e como agravado o BANCO PAN S/A. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, DES. PRESIDENTE DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA